Tribunal: TJPA
Processo: 0801671-59.2025.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801671-59.2025.8.14.0074

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA. JUROS MORATÓRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a nulidade de contrato de empréstimo consignado atribuído a consumidora analfabeta, determinar a restituição dos descontos indevidos e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à validade do contrato, à repetição do indébito, aos danos morais, à compensação de valores e ao termo inicial dos juros moratórios; (ii) estabelecer se os embargos de declaração comportam efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado enfrenta a validade do contrato e conclui que o instrumento, composto apenas por impressão digital e assinatura de testemunhas, sem assinatura a rogo, não observa a formalidade exigida pelo art. 595 do Código Civil.

A impugnação da autenticidade da digital impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a anuência da consumidora, o que não ocorreu por meio idôneo.

A repetição do indébito observa a modulação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e restituição em dobro dos valores posteriores.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, decorrentes de contrato não comprovado, configuram dano moral indenizável.

A compensação dos valores supostamente disponibilizados não é cabível quando a instituição financeira não comprova, de forma inequívoca, a efetiva entrega do numerário à consumidora.

Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, pois a hipótese decorre de descontos indevidos em benefício previdenciário por contrato cuja validade não foi comprovada, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de assinatura a rogo em contrato firmado por consumidora analfabeta impede o reconhecimento da validade do negócio jurídico quando não comprovada a anuência da contratante. 2. A compensação de valores exige prova inequívoca da efetiva disponibilização ou entrega do numerário à consumidora. 3. Os embargos de declaração não comportam efeitos infringentes quando a pretensão recursal busca apenas rediscutir matéria já decidida. 4. Os juros moratórios decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 389, 406 e 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; TJ-RJ, APL nº 0014944-38.2015.8.19.0208, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 06.11.2019; TJ-PI, Agravo Interno Cível nº 0758839-96.2023.8.18.0000, Rel. Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, 2ª Câmara Especializada Cível, j. 02.02.2024; TJ-MT, nº 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Marcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.08.2022; TJ-SP, EDcl nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito Público, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801671-59.2025.8.14.0074

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADA: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RODRIGUES

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A. em face do acórdão de Id 35503201, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RODRIGUES, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA DIGITAL. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.”

A parte autora ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais, alegando não ter contratado empréstimo consignado vinculado ao Contrato nº 378612267-5, com parcelas mensais de R$ 299,40. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Em apelação, a autora sustentou a nulidade da contratação, por ser analfabeta e por inexistir assinatura a rogo, além de impugnar a autenticidade da digital aposta no instrumento contratual.

O BANCO PAN S.A. apresentou contrarrazões à apelação no Id 33898133, defendendo a manutenção da sentença, a regularidade da contratação, a ausência de arguição de falsidade, a inexistência de dano moral, o descabimento da repetição em dobro e, subsidiariamente, a compensação dos valores supostamente recebidos pela parte autora.

O acórdão embargado reconheceu que o contrato apresentado pela instituição financeira não observou a formalidade exigida pelo art. 595 do Código Civil, pois continha apenas impressão digital e assinatura de duas testemunhas, sem assinatura a rogo. Também concluiu que o banco não comprovou a autenticidade da digital nem a anuência da consumidora.

Em seguida, a parte ora embargante interpôs embargos de declaração no Id 35959917.

O embargante alegou omissão, contradição, obscuridade e erro material. Sustentou que o acórdão não teria enfrentado a validade do contrato assinado por familiar da autora como testemunha, a possibilidade de compensação dos valores supostamente disponibilizados à consumidora, o termo inicial dos juros moratórios, a modulação da repetição do indébito e a inexistência de dano moral.

O embargante requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a validade do contrato, deferir a compensação dos valores supostamente transferidos à parte autora, alterar o termo inicial dos juros moratórios, afastar ou limitar a repetição do indébito e excluir a condenação por danos morais.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o acórdão de Id 35503201, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RODRIGUES.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento, ainda que parcial, dos Embargos de Declaração.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é mister a verificação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

Senão, vejamos.

A embargante defendeu que os embargos de declaração opostos visavam ao saneamento de supostas omissões, contradições, obscuridades e erros materiais, eis que o acórdão não teria enfrentado todas as teses defensivas apresentadas pelo banco.

Vejo, de pronto, que assiste razão parcial ao recorrente, apenas quanto à necessidade de integração do julgado sobre o pedido de compensação dos valores supostamente disponibilizados à parte autora, sem efeitos modificativos.

Quanto à validade do contrato firmado por consumidora analfabeta, não houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O acórdão analisou expressamente a matéria e consignou que o instrumento apresentado pelo banco continha apenas digital e assinatura de duas testemunhas, sem assinatura a rogo, razão pela qual não observou a formalidade exigida pelo art. 595 do Código Civil.

O acórdão também registrou que a autenticidade da digital foi impugnada e que a instituição financeira não comprovou, por meio idôneo, a anuência da autora. A alegação de que a assinatura de familiar como testemunha supriria a ausência de assinatura a rogo traduz inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador e busca rediscutir o mérito do acórdão.

Também não houve omissão quanto à repetição do indébito. O acórdão aplicou expressamente a modulação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e a restituição em dobro dos valores posteriores a essa data.

Quanto aos danos morais, o acórdão apresentou fundamentação suficiente. O julgado reconheceu que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato não comprovado, atingiram verba de natureza alimentar e configuraram dano moral indenizável. A pretensão de afastar essa conclusão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Do Pedido de Compensação de Valores.

Há, contudo, omissão pontual quanto ao pedido de compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados na conta da parte autora.

Cabia à instituição financeira demandada comprovar, de forma inequívoca, a contratação e a efetiva disponibilização ou entrega à parte autora dos valores do contrato de mútuo. O banco, contudo, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois colacionou documentos que não comprovaram, de modo seguro e idôneo, a efetiva entrega do numerário à consumidora.

Documentos unilaterais, sem autenticação bancária suficiente, não servem como prova de pagamento, sobretudo quando a própria contratação foi declarada nula por ausência das formalidades legais e por ausência de comprovação da anuência da consumidora.

A propósito, a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido quanto ao pedido de compensação, pois não houve prova inequívoca de que a parte autora recebeu os valores do contrato declarado nulo.

Dos juros de mora

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o acórdão deve ser apenas esclarecido. A hipótese não decorreu de responsabilidade contratual fundada em pacto válido, mas de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário por contrato cuja validade não foi comprovada. Por isso, a incidência dos juros desde o evento danoso permaneceu adequada, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406 do Código Civil, conforme os critérios já definidos no acórdão embargado.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, foi suficiente e permitiu compreender com clareza a razão da decisão.

Portanto, o acórdão embargado contém apenas omissão pontual quanto ao pedido de compensação e necessidade de esclarecimento quanto ao termo inicial dos juros moratórios, vícios que devem ser sanados sem alteração do resultado do julgamento. Nos demais pontos, o recurso pretende apenas rediscutir matéria já decidida.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.
(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.
(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, o presente recurso deve ser acolhido parcialmente, apenas para integrar o acórdão quanto ao pedido de compensação e esclarecer o termo inicial dos juros moratórios, sem efeitos infringentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE os presentes Embargos de Declaração, apenas para suprir omissão quanto ao pedido de compensação e esclarecer o termo inicial dos juros moratórios, sem efeitos infringentes, mantendo integralmente o acórdão embargado em seus demais termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026